Tribunal: STF
Processo: HC 132814
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. 



    2. No caso, deixou-se de esclarecer de que modo a presença de curador poderia interferir favoravelmente no resultado dos exames realizados no paciente, sobretudo quando se destaca a atuação da defesa técnica com reconhecido rigor e exatidão.



    3. Habeas corpus denegado.